Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719323-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA AGRAVADO: FUNDACAO PROECUCAR INFORMATICA EDUCACIONAL, HELDER RODRIGUES ZEBRAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em execução de título extrajudicial proposto em desfavor de FUNDACAO PROECUCAR INFORMATICA EDUCACIONAL e de HELDER RODRIGUES ZEBRAL, ora Agravados/Executados. Na decisão de ID. 46966263, foi determinada intimação da parte Agravada para apresentar suas contrarrazões ao recurso. Ato seguinte, foi expedido mandado (ID. 46992722) de intimação para a empresa FUNDACÃO PROECUCAR INFORMÁTICA EDUCACIONAL, por meio de carta com aviso de recebimento (AR), devolvida sob a rubrica destinatário desconhecido. Instado a se manifestar, o Agravante pugnou pela aplicação do art. 274 do CPC, para que se presuma válida a intimação encaminhada para o endereço da Agravada informado nos autos da execução. Não foi expedida intimação para o Agravado HELDER RODRIGUES ZEBRAL. É o relatório. DECIDO. Acerca da intimação ficta, dispõe o art. 274 do CPC: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (grifei). Além disso, o art. 77, VII do diploma processual civil estabelece que é dever das partes e dos procuradores “informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário.” No caso, a intimação foi encaminhada ao endereço SEPS 714/914, BL. E CENTRO EXEC. TALENTO, 1.o ANDAR, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-145, o mesmo em que foi citada a pessoa jurídica. Entretanto, constatou-se que ela não mais exerce atividade no local. Outrossim, não consta na origem qualquer informação acerca de mudança de endereço da empresa Agravada, razão que atrai a aplicabilidade do parágrafo único do artigo 274 do CPC, retro mencionado, devendo-se considerar válida a intimação. Em seguimento, compulsando os autos na origem, denota-se que o segundo Agravado, HELDER RODRIGUES ZEBRAL, não é apenas representante da pessoa jurídica, mas sim devedor solidário da obrigação executada, pois assinou a confissão de dívida na posição de fiador. Assim, é necessária a sua intimação no endereço por ele declarado nos autos da execução (ID. 40741600 da origem), para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao recurso. Diante disso, expeça-se mandado de intimação para o Agravado HELDER RODRIGUES ZEBRAL no endereço QI 05, CONJ.16, CASA 21, Lago Sul, Brasília - DF. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2023 12:00:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora